Tribunal: TJDFT
Processo: 0736615-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
I – Configurada a justa causa para restituir o prazo à agravada-executada para se manifestar sobre o cumprimento de sentença.
II – O reconhecimento de nulidade processual exige a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela parte. Manutenção da r. decisão agravada que prorrogou o prazo para pagamento espontâneo da obrigação em 5 dias e deferiu de ofício o segredo de justiça ao atestado médico.
III – Agravo de instrumento desprovido.